Tribunal: TJSP
Processo: 1013221-73.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013221-73.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA PISANI, é embargado PÉRSIO
BRAIT PISANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 31201
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1013221-73.2018.8.26.0011/50000
5a Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros
Embargante: Paula Medeiros de Oliveira Pisani
Voto no 31201.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré apelante ao v. acórdão de fls. 227/232, sustentando que: a) há
obscuridade, porque constou que a embargante teria deixado decorrer “in
albis” o prazo para apresentar as provas que pretendia produzir. No entanto,
está às fls. 128 a publicação da decisão que abriu oportunidade para
indicação de provas, no prazo de quinze dias, de modo que, tendo sido a
decisão publicada em 15.4.2019, o prazo foi devidamente observado,
porque o protocolo ocorreu em 9.5.2019; b) todas as provas demonstram
que a posse da embargante é mansa e pacífica e que a ação para retomada
do veículo se presta, dentre outras medidas adotadas por seu ex-marido, a
pressioná-la a desistir da ação de alimentos que move contra ele; c) as
condutas do autor, incompatíveis com os fundamentos da ação, já estavam
reveladas por documentos juntados com a contestação e pelas afirmações
contidas na réplica, quando ele admite que deu o carro para a embargante,
do que decorre obscuridade que deve ser aclarada; d) deve ser apreciado o
pedido de reconsideração da decisão que indeferiu seu pedido de justiça
gratuita, conforme manifestação e documentos de fls. 216/221. Pede o
acolhimento dos embargos, para que seja reconhecida a posse mansa e
pacífica do automóvel pela embargante.
Houve resposta (fls. 20/29).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 31201
3
omissão, contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado e, neste caso, nada há a suprir.
As alegações da embargante apenas reproduzem
argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com a
intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ela não se
conforma, porque ele lhe foi desfavorável.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à
afirmação da embargante de que sua indicação de provas foi tempestiva,
deve apenas ser dito que a oportunidade para o autor especificar provas é
na inicial (CPC, art. 319, inc. VI) e, para o réu, na contestação (idem, art.
336), como, aliás, foi perfeitamente esclarecido no v. acórdão (fls. 230,
primeiro parágrafo).
Além do mais, ao contrário do defendido pela
embargante, a decisão de fls. 127 não fixou prazo de quinze dias para a
especificação de provas (item 2), mas apenas para regularização da
representação processual (item 1), de modo que, não tendo o juiz
assinalado prazo, ele é de cinco dias, conforme dispõe o art. 218, § 3o, do
CPC, de modo que a manifestação da ré (fls. 142/144) foi, sim,
intempestiva, como foi reconhecido em 1o Grau (fls. 152 e 229).
E sobre a insistente alegação da ré apelante e
ora embargante de que sua posse sobre o veículo é mansa e pacífica, a
Turma Julgadora manifestou-se no v. acórdão, rebatendo-a e discorrendo
minuciosamente a respeito do tema, para enfim concluir que “Tudo, em resumo,
afasta a pretensão da ré de ver reconhecida a sua posse a justo título.” (fls. 231),
conclusão que não se altera pela juntada intempestiva, apenas com estes
embargos, dos documentos de fls. 6/17, de todo irrelevantes para a solução
da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 31201
4
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos
nos embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do
julgamento, procurando forçar interpretação que favoreça a embargante,
inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito
infringente, o que é inviável em sede de embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação da embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi
apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para
alterar o que foi decidido.
O acórdão, enfim, foi bem fundamentado e
enfrentou detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, §
1o, IV, do Código de Processo Civil).
De resto, não havia nem há causa para
reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela embargante (fls. 216/218), até porque o preparo foi recolhido
(fls. 222/223).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora